Tribunal: TJMT
Processo: 1032250-12.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032250-12.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS ANTONIO BARAO - CPF: 905.983.772-04 (RECORRENTE), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado No
1032250-12.2025.811.0002
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrido: VINCIUS ANTONIO BARÃO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 1.113 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal à restituição do valor pago a maior a título de ITBI, em razão da utilização de base de cálculo superior ao valor declarado na escritura pública e no contrato de compra e venda do imóvel, sem prévia instauração de processo administrativo, acrescido de correção monetária e juros nos termos da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a repetição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada ao valor venal do IPTU nem podendo ser fixada a partir de valor de referência unilateralmente estabelecido pelo Município.

4.

O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante regular processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do CTN.

5.

A simples emissão da guia de ITBI com valor superior ao declarado, sem motivação formal, notificação prévia ou instauração de procedimento administrativo, configura arbitramento unilateral e viola as diretrizes firmadas no Tema 1.113 do STJ.

6.

A ausência de contraditório e ampla defesa torna ilegal o lançamento tributário fundado em base de cálculo arbitrada unilateralmente pelo Fisco.

7.

Quanto aos consectários legais, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021 e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumindo-se verdadeiro o valor declarado pelo contribuinte.

2.

O afastamento da presunção de veracidade do valor declarado exige a prévia instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

3.

É ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Município com base em valor de referência previamente fixado.

4.

Nas condenações envolvendo repetição de indébito tributário, aplicam-se os critérios de atualização monetária e juros definidos pela EC no 113/2021 e pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; CPC, art. 1.039; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1.113); STF, RE no 870.947/SE (Tema 810); STJ, Tema 905; Súmula 54 do STJ.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para
condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE a restituir o valor de R$ 1.819,87 (um mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao valor a maior recolhido a título de ITBI, gerado pela compra do bem imóvel situado na cidade de Várzea Grande/MT registrado sob a matrícula n° 110.602 e com cadastro municipal n° 000000000063839, pelo valor de R$ 86.064,00 (oitenta e seis mil e sessenta e quatro reais), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde o evento danoso. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros) (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ, Súmula 54 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021)

O Município requer, em preliminar, a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário interposto no AgInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL N.o 1937821/SP - Tema 1.113 pelo STF, e alega a incompetência do juízo. No mérito, postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito o pedido de suspensão do processo, pois a interrupção do andamento de feitos com temas afetados a julgamento repetitivo ou de repercussão geral somente é exigida até o julgamento do tema, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado, conforme o art. 1.039 do CPC. Ademais inexiste determinação do STF para suspensão nacional.

Rejeito a preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista que a pretensão da parte recorrida é inferior a 60 salários mínimos.

O cerne da lide consiste em analisar qual será a base de cálculo utilizada para emissão do ITBI, pois o recorrido sustenta que deverá ser feita pelo valor venal que consta na escritura pública e no contrato de compra e venda, sendo vedado o ente público arbitrar valor de referência sem instauração de processo administrativo com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

O recorrido
adquiriu o imóvel pelo valor total de R$ 86.064,00 (oitenta e seis mil e sessenta e quatro reais), conforme escritura pública e contrato de compra e venda. Contudo, o Município de Várzea Grande utilizou como base de cálculo do ITBI o valor de R$ 177.057,72, resultando na cobrança de R$ 3.541,15.

Para resolução da presente questão, trago à baila o entendimento vinculante no Tema 1.113 do STJ, nos seguintes termos:

1) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral.

Como bem afirmado pelo juízo
a quo
,
o processo administrativo apresentado pelo Município (MVP no 00.079.140-2022-1), não oportunizou ao recorrido o contraditório e a ampla defesa antes do arbitramento da base de cálculo. O que se observa é apenas a emissão da guia de ITBI com valor diferente do declarado pelo contribuinte, sem qualquer justificativa formal ou notificação prévia.

Sendo assim, o ato administrativo feriu as diretrizes estabelecidas no Tema 1.113 do STJ, haja vista que o valor foi fixado de modo unilateral. Ademais, o
artigo 148 do Código Tributário Nacional condiciona o arbitramento do valor à abertura de procedimento administrativo com possibilidade de defesa.

Sem esse requisito formal e material, qualquer arbitramento tributário padece de ilegalidade insanável.

Nesse sentido:

Ementa DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito tributário, condenando o Município a restituir valores pagos a maior a título de ITBI, em razão de arbitramento unilateral da base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado pelo contribuinte ou o valor arbitrado unilateralmente pelo Município; e (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1113 do STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio.

4. No caso concreto, o Município arbitrou unilateralmente o valor venal do imóvel em R$ 452.323,44, sem instaurar procedimento administrativo específico para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pela contribuinte (R$ 297.000,00).

5. Quanto aos consectários legais, a EC 113/2021 determina que, a partir de 09/12/2021, deve incidir apenas a taxa SELIC nas condenações em face da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio. 2. Nas condenações em face da Fazenda Pública, deve-se aplicar: (i) correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021; e (ii) taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/2/2022 (Tema 1113); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, AgInt na PET na ExeMS n. 12.401/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 9/8/2023; TJMT, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14/02/2025.

(N.U 1001083-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

E M E N T A - DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. ARBITRAMENTO UNILATERAL DE BASE DE CÁLCULO PELO MUNICÍPIO. VALOR DE REFERÊNCIA SUPERIOR AO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, cujo pedido consistia em afastar o arbitramento unilateral, pelo Município de Cuiabá, da base de cálculo do ITBI, com adoção de valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem a prévia instauração de procedimento administrativo. O imóvel em questão, localizado em Cuiabá/MT, foi transmitido como parte de transação de permuta, tendo sido declarado o valor de R$ 490.000,00. O Município, entretanto, fixou a base de cálculo em R$ 720.000,00, utilizando como critério o valor de referência ou o valor venal do IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conduta do Município ao arbitrar, de forma unilateral, a base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do imóvel em condições normais de mercado, nos termos do Tema 1.113 do STJ, não sendo vinculada ao valor venal do IPTU, que possui finalidade e critérios distintos.

O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, sendo admitido o seu afastamento apenas por meio de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 148 do CTN.

O arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI, com base em valor de referência fixado pelo Município, sem procedimento administrativo prévio, configura violação aos princípios constitucionais da legalidade (CF, art. 5o, II), do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV) e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme no sentido de que o arbitramento da base de cálculo do ITBI sem abertura de contraditório é ilegal e nulo.

A reversibilidade da medida justifica a concessão da liminar, uma vez que a Administração pode posteriormente instaurar procedimento próprio e efetuar eventual lançamento complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateral, sem prévia instauração de procedimento administrativo.

O valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado, e só pode ser afastado mediante contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

O uso do valor venal do IPTU como parâmetro para o ITBI é vedado pela jurisprudência, por não refletir, necessariamente, o valor de mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos II, LIV e LV; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.113, Recursos Repetitivos; TJMT, AI 1028943-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, DJE 17/02/2025.

(N.U 1009355-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Portanto, não há dúvidas de que a base de cálculo do ITBI deve incidir sobre o valor do imóvel efetivamente pago pelo promovente no momento em que assinou o contrato de compra e venda.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, limitado ao teto do Juizado.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026